Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-69.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700812-69.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO SANTOS OLIVEIRA COSTA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JOAO SANTOS OLIVEIRA COSTA contra o capítulo da sentença extintiva da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S/A, que o condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mas não suspendeu a exigibilidade de tais verbas, embora beneficiário da gratuidade da justiça. Em respeito ao contraditório, intime-se o autor apelado para, querendo, oferecer resposta ao recurso. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator